Tribunal: STM
Processo: 7000089-37.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03) C/C O ART. 71 DO CP. CONDUTAS DIVERSAS PRATICADAS EM MOMENTOS DIFERENTES E DISTANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), embora seja de ação múltipla ou de conteúdo variado, só caracteriza crime único quando as diversas condutas (núcleos do tipo) são praticadas em um mesmo contexto fático e sucessivamente.
2. Prevê o art. 71 do CP comum que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
3. No caso concreto, as condutas de adquirir (em residência civil) e portar e tentar comercializar (em Unidade Militar) a arma de fogo com numeração suprimida ocorreram em contextos fáticos e temporais distintos, configurando, portanto, a continuidade delitiva e justificando o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto).
4. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000089-
37.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS, PARA MANTER NA ÍNTEGRA
O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO, E VOTAVAM PARA
FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº
7000102-70.2024.7.00.0000; EM QUE FIXAVA A PENA APLICADA AO SOLDADO
BIAFRA DA SILVA MOURA, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART.
16, § 1º, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI N.º 10.826/03), EM 1
(UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, FIXAVA O REGIME ABERTO EM
CASO DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA PREVISTA NO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E AO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE COMPARECER
TRIMESTRALMENTE PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, E DESIGNAVA O
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO DIPLOMA PROCESSUAL
CASTRENSE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000089-37.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 16, §1º,
INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03)
C/C O ART. 71 DO CP. CONDUTAS DIVERSAS PRATICADAS EM
MOMENTOS
DIFERENTES
E
DISTANTES.
CONTINUIDADE
DELITIVA. CONSTATAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826/03), embora seja de ação múltipla ou de conteúdo variado, só
caracteriza crime único quando as diversas condutas (núcleos do tipo) são
praticadas em um mesmo contexto fático e sucessivamente.
2. Prevê o art. 71 do CP comum que, quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem
os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
3. No caso concreto, as condutas de adquirir (em residência civil) e portar e
tentar comercializar (em Unidade Militar) a arma de fogo com numeração
suprimida ocorreram em contextos fáticos e temporais distintos, configurando,
portanto, a continuidade delitiva e justificando o aumento da pena-base na
fração de 1/6 (um sexto).
4. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos, para
manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade em face do Acórdão, não
unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da Apelação nº 7000102-70.2024.7.00.0000,
que, por maioria, manteve a condenação do ex-Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA à pena
de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 16, §1º, inciso IV, do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) c/c o art. 71 do Código Penal comum e, por
unanimidade, excluiu das condições previstas para a concessão do sursis, somente a alínea
"a" do art. 626 do CPPM.
O Acórdão ora hostilizado restou assim ementado:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTATUTO DO
DESARMAMENTO.
DOLO.
TIPICIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
SURSIS.
CONDIÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE ACUSADO CONDENADO INCURSO NAS PENAS DO
ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03) C/C
ART. 71, DO CPM, POR MEIO DAS CONDUTAS "ADQUIRIR" E "PORTAR",
RESPECTIVAMENTE, EM RELAÇÃO AOS 1º E 2º FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DO DOLO A PERMEAR A 1ª CONDUTA
PRATICADA PELO RECORRENTE, QUAL SEJA, A AQUISIÇÃO, A TÍTULO ONEROSO, DE
ARMA DE FOGO SEM REGISTRO E COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA,
PERTENCENTE A OUTRO MILITAR.
TIPICIDADE DA 2ª CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, QUE INGRESSOU NA OM
COM O ARMAMENTO ILEGAL. A SIMPLES CONDUTA DE PORTAR O REVÓLVER COM
NUMERAÇÃO RASPADA É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM
QUESTÃO, CLASSIFICADO COMO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
RISCO À REGULARIDADE DA ATIVIDADE NO INTERIOR DA OM E PERTURBAÇÃO A
ORDEM MILITAR DO QUARTEL.
NA HIPÓTESE, OS CONTEXTOS FÁTICOS DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO RÉU
SÃO DISTINTOS EM TODOS OS SEUS ASPECTOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE
DESÍGNIOS A CARACTERIZAR UM CRIME ÚNICO. OCORRÊNCIA DE CRIME
CONTINUADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA A 3 CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA,
APENAS A ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. DECISÃO UNÂNIME.”
No referido acórdão, o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu dar parcial
provimento ao apelo da defesa e, por maioria, decidiu manter a sentença condenatória
imposta ao ex-Sd BIAFRA DA SILVA MOURA para, por unanimidade, excluir das
condições previstas a concessão do sursis da pena, apenas a alínea "a" do art. 626 do CPPM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), acompanhada dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, em seu voto de vista, e do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, em voto
proferido na forma do art. 79, § 6º, do RISTM, dava provimento parcial ao apelo defensivo,
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para reformar a sentença condenatória nos aspectos da dosimetria e fixava a pena em 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 16, § 1º, inciso I, do Estatuto do
Desarmamento (lei nº 10.826/03), com o direito à suspensão condicional da pena (sursis),
observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto alínea "a", com o regime aberto para o
eventual cumprimento inicial de pena, com base no art. 33, § 2º, "c", do CP, e com o direito
de recorrer em liberdade.
O Acórdão foi publicado no Dje nº 013, de 31/1/2025 (AP, Evento 103), sendo
o MPM e a Defesa intimados na mesma data (AP, Evento 75).
A DPU interpôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, buscando a
prevalência dos fundamentos que alicerçaram o Voto Divergente, da lavra de Sua Excelência,
o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, votando pela manutenção da
Sentença Condenatória, suscitou que (Evento 1):
“(...) a aplicação da continuidade delitiva é inadequada neste caso. O instituto pressupõe a
prática de crimes distintos, ainda que da mesma espécie, cometidos em condições de tempo,
lugar e maneira de execução semelhante. Todavia, aqui não se trata de crimes autônomos,
mas de diferentes formas de se praticar um único delito de natureza multinuclear. Ou seja, o
réu não praticou dois crimes, mas um único delito.”
Em 27/2/2025, admiti os Embargos, por entender presentes os requisitos de
admissibilidade, procedendo-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se “pelo conhecimento e desprovimento do
presente Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo-se incólume o Acórdão
hostilizado.” (Evento 9):
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o embargante almeja a reforma do Acórdão hostilizado com
base no voto divergente da lavra do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que
entendia pela aplicação de nova dosimetria resultando em uma pena menor a ser cumprida
pelo ex-Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA, por entender que o réu não praticou dois
crimes, mas um único delito.
O Embargante foi condenado como incurso no art. 16, § 1º, inciso VI, do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que assim dispõe:
“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;”
O voto vencido fundamentou-se nas seguintes teses:
“(...)
O delito de portar, adquirir, transportar e fornecer armas de fogo com numeração, marca ou
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado é caracterizado como
um crime instantâneo e de perigo abstrato. Trata-se de um crime instantâneo porque se
consuma no exato momento em que a conduta ilícita é praticada, sem que seja necessário o
prolongamento da ação no tempo. Além disso, é um crime de perigo abstrato, o que dispensa a
comprovação de qualquer perigo ou prejuízo concreto. A consumação ocorre unicamente pela
realização da conduta típica e o bem jurídico protegido é a segurança pública e a paz social,
não a incolumidade física de indivíduos.
No caso do art. 16, § 1º, inciso IV, a norma abrange uma série de verbos nucleares que
definem a conduta criminosa, como portar, adquirir, transportar ou fornecer uma arma de
fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado. Cada um desses verbos representa um comportamento que, isoladamente, é
suficiente para consumar o crime.
O Magistrado de Primeiro Grau concluiu que o apelante teria praticado dois crimes, adquirir
e portar arma de fogo com numeração suprimida, e, com base nesse entendimento, aplicou o
instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, aumentando a pena-
base em 1/6 (um sexto).
Contudo, entendo que essa interpretação não é a mais justa. O delito em questão, descrito no
art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, é um crime de ação múltipla ou de
conteúdo variado, também conhecido como crime de natureza multinuclear. Neste tipo de
crime, o legislador prevê diversas condutas alternativas, todas aptas a caracterizar a infração
penal. Essas condutas são descritas de maneira alternativa e a prática de qualquer uma delas
já consuma o delito.
Assim, ainda que o apelante tenha praticado mais de uma das ações previstas no tipo penal,
como adquirir e, posteriormente, portar a arma, essas condutas não podem ser consideradas
crimes autônomos, pois configuram, em realidade, um único crime. Isso ocorre porque as
várias ações descritas no tipo penal são formas alternativas de cometer o mesmo delito, que
protege o mesmo bem jurídico: a segurança pública.
Feitos esses apontamentos, passo à análise da dosimetria da pena, ponto da divergência dos
votos do Ministro Relator e da Ministra Revisora.
Observa-se da sentença a estipulação da pena com base nos seguintes critérios:
“Acusado: BIAFRA DA SILVA MOURA, fixação da pena - critério trifásico
A pena base deve se balizar pelo artigo 69 do CPM, cujas circunstâncias, em relação ao réu
ex-Sd Biafra, são neutras, fazendo com que seja fixada no mínimo cominado à espécie
delitiva.
Portanto, fixo a pena base em 03 anos de reclusão, consoante art. 16, §º 1º, do inciso I, da lei
10.826/03.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase da aplicação da pena não se verificam circunstâncias agravantes e
atenuantes que possam alterar a pena base.
Quanto ao ex-Sd Biafra, na terceira fase da aplicação da pena, tendo em vista a pratica
dois crimes da mesma espécie em condições de similitude, reconheço a continuidade delitiva,
com base no artigo 71 do Código Penal Brasileiro e aumento a pena base na fração de um
sexto (1/6). Vejamos:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Assim, a pena de 3 anos, reconhecida a continuidade delitiva e aplicando a fração de aumento
da pena em 1/6, deve ser fixada a pena em 3 anos 06 seis meses de reclusão.
Na mesma fase, este órgão julgador deixa de aplicar a causa de aumento de pena prevista no
art 20 da lei 10.826, uma vez a condição de militar ostentada pelo réu é fundamento elementar
para caracterização do crime militar, previsto no art. 9º, alínea "e" do CPM, de modo que a
aplicação da causa de aumento, pelo fato de o acusado ostentar a condição de "integrantes
das Forças Armadas" (artigo 6º, I, da referida lei), ensejaria em bis in idem, o que é
conhecidamente vedado no Direito Penal brasileiro. Portanto, incabível a aplicação da causa
de aumento de pena do art. 20, do Estatuto do Desarmamento.
Noutro giro, verificada a desproporcionalidade entre a reprimenda cabível e a conduta
praticada pelo ex Sd Tolfo, decido diminuir a pena pela metade (1/2), valendo-me da
minorante inomidada, aplicada de forma sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal Militar,
conforme ementas acima colacionadas.
Portanto, fixo a pena definitiva do acusado BIAFRA DA SILVA MOURA em 01 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão.”(APM nº 7000132-27.2020.7.03.0303/RS, evento 422, SENT1)
Verifica-se que, ao proceder à dosimetria da pena, o Conselho de Justiça considerou que o
apelante cometeu dois crimes autônomos da mesma espécie em condições de similitude,
reconhecendo a continuidade delitiva com base no art. 71 do Código Penal Brasileiro,
aplicando o aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto).
Contudo, a aplicação da continuidade delitiva é inadequada neste caso. O instituto pressupõe
a prática de crimes distintos, ainda que da mesma espécie, cometidos em condições de tempo,
lugar e maneira de execução semelhantes. Todavia, aqui não se trata de crimes autônomos,
mas de diferentes formas de se praticar um único delito de natureza multinuclear. Ou seja, o
réu não praticou dois crimes, mas um único delito.
Esse é o entendimento desta Corte Castrense em relação ao art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, que, por também ser classificado como de ação múltipla ou conteúdo variado,
assemelha-se ao art. 16, § 1º, inciso IV, da mesma lei:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º
RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE.
PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. 1º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. 1º RÉU. CONCURSO
MATERIAL HOMOGÊNEO DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Apelo defensivo – 2º RÉU A
objetividade jurídica do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é a incolumidade
pública, a segurança pública. Busca-se evitar o cometimento de outros crimes relacionados
direta ou indiretamente com porte de arma de fogo. O acervo probatório colhido ao longo da
instrução processual evidenciou o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo consistente na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no dispositivo penal
incursionador, notadamente o verbo nuclear “portar”, pois, conforme declarou em Juízo, o
Réu requisitou o armamento apreendido ao outro Acusado com a clara intenção de exibi-lo ao
Ofendido, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar. Por ocasião da fixação da
pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a
personalidade do Réu ao considerar uma transgressão disciplinar por ele cometida. Contudo,
é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas pelo Acusado não têm
o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos seus antecedentes,
tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar. Mais para além,
ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o condão de exasperar a pena-
base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as infrações disciplinares tivessem
conexão com o fato delituoso. Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância
judicial negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao
Acusado foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na
primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere ao art. 69 do Código Penal Militar,
mostra-se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano. Por
fim, a Defesa Pública requereu, de forma absolutamente genérica, o prequestionamento de
todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações dadas pela doutrina e
jurisprudência sem, sequer, apontar qualquer violação a artigos da Carta Magna, o que, na
esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não merece guarida. Recurso provido em
parte. Decisão proclamando o resultado mais favorável ao Réu. 2. Apelo defensivo – 1º RÉU
Conforme declarou em Juízo, assim que ouviu o disparo, o Réu ingressou, voluntariamente, na
Vila Militar, local sujeito à administração militar, com a intenção de pegar a pistola. Assim
agindo, independentemente de ter emprestado ou não, espontaneamente, o armamento para o
2º RÉU, saiu da Vila Militar portando armamento de uso permitido, mas sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessas circunstâncias, portanto, também
resta caracterizado o dolo na conduta do Acusado, o que afasta o argumento defensivo
tendente à sua absolvição. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade. 3. Apelo
ministerial – 1º RÉU O delito encartado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é plurinuclear ou de
conteúdo variado ou de ação múltipla, ou seja, trata-se de uma norma penal que enumera, no
mesmo dispositivo, várias condutas que são perpetradas em contexto fático idêntico, assim,
trata-se de um tipo penal que abarca vários verbos nucleares que compõem um delito único ou
fases de uma mesma conduta criminosa. Dessa forma, considerando que o Réu praticou mais
de um verbo nuclear do referido art. 14 da Lei n° 10.826/2003 no mesmo contexto fático da
empreitada criminosa, sua conduta caracteriza apenas um delito na modalidade “portar”
arma de fogo de uso permitido, o que afasta a tese ministerial de concurso material
homogêneo de crimes. Confirmada a condenação do Acusado, é de se reconhecer e declarar a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da
Sentença condenatória transcorreu o lapso superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no
inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art.
129 do referido Códex. Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000852-09.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
22/02/2024, Data de Publicação: 18/03/2024) (Grifos nossos.)
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, é necessário readequar a dosimetria da pena para refletir corretamente a
unidade delitiva. A fixação da pena deve levar em consideração apenas um único crime, sem o
aumento decorrente da continuidade delitiva, visto que esta não se aplica em crimes de ação
múltipla. A consequência disso é a exclusão do aumento da pena em fração de 1/6 (um sexto),
com a consequente redução da reprimenda imposta ao apelante, ajustando-a de forma
proporcional e justa à infração cometida.
Assim, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Aplicando-se o critério trifásico, observa-se, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, as quais são favoráveis ao Réu, motivo pelo qual fixo a
pena-base no patamar mínimo de 3 (três) anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas na segunda fase.
Na terceira fase, verifica-se ausente a continuidade delitiva, não havendo motivo para
exasperação da pena.
Mantenho, ainda, na mesma fase, pelas mesmas razões explicitadas na sentença de Primeira
Instância, a diminuição da pena pela metade (1/2), com base na minorante inominada, por
ser desproporcional a reprimenda cabível diante da conduta praticada e das circunstâncias do
caso concreto.
Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do
CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Fixo o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do Código Penal, concedendo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.”
Em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido e dos argumentos
defensivos, entendo que não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser
mantido em sua integralidade.
O voto condutor do acórdão assim esclareceu:
“Embora o tipo legal do crime de porte ou posse ilegal de arma, previsto no art. 16, §1º,
inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) estabeleça diversos núcleos, não se
pode concluir que a realização de mais de uma das condutas nele descritas enseje, como
consectário lógico, a configuração de um único delito, ainda que sob o argumento de se
referirem a mesma arma.
A prática de duas ou mais condutas descritas no tipo em comento somente podem ser
consideradas crime único quando inseridas no mesmo contexto fático. Nesse sentido, confira-
se o já consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003,
NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS.
NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA
EMBASADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DEPOIMENTOS
EXTRAJUDICIAIS.
INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POLICIAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. Na hipótese, verificou-se que a condenação do agravante não restou embasada, apenas, em
elementos extrajudiciais, como faz crer a defesa, tendo em vista, em especial, a prova oral
colhida em juízo. Qualquer entendimento que escape a essa moldura, a fim de alterar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a materialidade e autoria do crime em tela, bem
como para verificar a alegada contradição entre os depoimentos dos policiais militares,
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites
do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, notadamente nos
autos de ação penal cujo trânsito em julgado foi certificado há mais de 6 (seis) anos.
4. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo,
aquele que prevê diversos núcleos que, uma vez praticados no mesmo contexto fático,
caracterizam apenas um delito (HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).
5. No caso, conforme foi consignado pelo Tribunal de origem, os dois crimes pelos quais o
agravante foi condenado, em concurso material, foram praticados em momentos distintos, de
modo que a alteração desse juízo de fato, para reconhecer um crime único em relação ao tipo
previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, mostra-se inviável em sede de habeas
corpus, que não admite dilação probatória.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 704.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
Na hipótese versada nos autos, os contextos fáticos das condutas perpetradas pelo Réu são
distintos em todos os seus aspectos. A primeira situação ocorreu no início do ano de 2020,
em data não precisadas quando o então Sd BIAFRA adquiriu arma do então Sd TOLFO, pelo
valor de R$ 800,00, no interior da residência deste. Já a segunda situação se deu em maio de
2020, no interior da Unidade Militar (1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em
Santiago/RS). Para além do ingresso na OM com o armamento com numeração suprimida,
BIAFRA tentou comercializá-lo, oferecendo a arma ao Sgt. GIONIFER pelo valor de R$
900,00. O simples fato de as condutas praticadas envolverem a mesma arma é incapaz de
alterar o panorama apresentado.
Nessa toada, sequer se pode dizer que BIAFRA agiu, nas duas situações, com unidade de
desígnios, eis que consoante já visto, ao ser inquirido em Juízo, deixou entrever que adquiriu o
armamento porque gostaria de dar tiro esportivo. Não deixou claro porque decidiu vendê-lo,
apesar de ter dito ter descoberto depois que não poderia usá-lo.
É verdadeira a consideração de que o princípio da alternatividade seja aplicado nos
chamados crimes de conteúdo múltiplo (ou variado), isto é, nos tipos penais que contam com
vários verbos nucleares (como nos casos do art. 33 da Lei de Drogas e art. 16 do Estatuto do
Desarmamento), fazendo com que apesar de o Agente realizar mais de uma ação, possa
responder por um crime único. Porém, para tanto, se faz necessário, consoante já adiantado,
que tudo ocorra no mesmo contexto fático. Além do citado requisito, o Supremo Tribunal
Federal estabeleceu mais um, ora denominado de temporal, eis que considera para fins de
caracterização de crime único, a necessidade de que as condutas sejam sucessivas. Confira-
se:
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976,
ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO FIXADA ACIMA DO
PATAMAR MÁXIMO. ILEGALIDADE. QUATRO CONDENAÇÕES PELO DELITO DE
TRÁFICO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE
CRIME ÚNICO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de
convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da
legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso,
entretanto, não se constata nenhum vício apto a justificar o redimensionamento das penas-
base fixadas aos delitos de tráfico internacional de drogas. Precedentes. 2. Destaca a
jurisprudência desta Corte que, com o advento do art. 8º da Lei 8.072/1990, a pena máxima
para o delito de associação então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 passou a ser de 6 anos
de reclusão, e não mais a de 10 anos como antes previsto na antiga Lei de Drogas, preceito
secundário não observado pelo magistrado sentenciante, em flagrante ilegalidade. 3. A
individualização da pena afasta a violação ao princípio da isonomia na hipótese de
divergência entre as penas aplicadas a corréus decorrentes de pronunciamento de instância
superior. A similitude fática não implica necessariamente identidade das reprimendas, em
especial quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como ocorreu no
caso. 4. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico exemplo de
crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático e sucessivamente,
pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, por força do princípio da
alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do
concurso de crimes. Doutrina. 5. No caso, está claramente demonstrado, pelas instâncias
ordinárias, que houve a apreensão de quatro elevadas porções de drogas, tendo cada episódio
criminoso personagens e contextos diversos, inclusive com prisões em flagrantes e apreensões
em locais e datas distintas. Desse modo, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a
fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. 6. Recurso
ordinário provido, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que
proceda ao novo cálculo da pena-base quanto ao delito de associação.” (RHC 109267,
Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02-06-2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015) (Grifo nosso)
Prevê o art. 71 do CP comum, que, quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
O cerne da questão consiste em sabermos se o embargante ofendeu a um ou a
mais núcleos do tipo legal pelo qual foi condenado sob condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, o que ensejaria ou não a aplicação da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP comum.
A questão temporal e espacial necessita ser analisada detalhadamente, no
momento da dosimetria da pena, para que seja ponderado pelo magistrado se será o caso ou
não da incidência da continuidade delitiva entre as ações criminais praticadas, resultando no
aumento da pena do réu de um sexto a dois terços.
Afirma Luiz Regis PRADO: “o nexo de continuidade delitiva depende da
apuração conjunta e acurada das circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras
semelhantes.”
1
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se dos autos que o Embargante, claramente, praticou duas condutas
diversas e em momentos diferentes e distantes em relação à questão temporal (adquirir
e portar arma de fogo com numeração suprimida):
Primeiro fato
- No início do ano de 2020, em data não especificada, o então Sd BIAFRA
adquiriu uma arma do também Sd TOLFO, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), no
interior da residência deste.
Segundo fato
- Em maio de 2020, no interior da Unidade Militar (1ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada, sediada em Santiago/RS), o então Sd BIAFRA portando a mencionada arma
com numeração raspada, adentrou dentro da OM tentando vendê-la ao Sgt GIONIFER pelo
valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
Obviamente, o simples fato de as condutas praticadas envolverem o mesmo
autor e a mesma arma não viabiliza a alteração do entendimento esposado no voto condutor
do acórdão, já que as condutas praticadas e a linha temporal debelam qualquer dúvida e
afastam o cometimento de um crime único, por delito de ação única.
Nesse mesmo sentido, a PGJM também conduziu seu entendimento:
“ (...)
Cinge-se a controvérsia, in casu, ao exame da possibilidade de o delito insculpido no art. 16,
§ 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) admitir a continuidade
delitiva, caso o autor incursione em mais de um núcleo do tipo penal, ou se comete crime
único, por se tratar de delito de ação múltipla, vindo o agente a cometer um único delito, o
que demandaria a readequação da dosimetria da pena, retirando-se o acréscimo de 1/6
aplicado sobre a pena-base fixada.
No entanto, como se verá adiante, o entendimento sustentado pela sempre combativa Defesa
Pública, não caminhou de acordo com a jurisprudência dessa Corte Superior Castrense, de
modo a não merecer amparo.
A doutrina e jurisprudência pátrias a respeito do tema são sólidas, no sentido de que, à vista
do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), constituem crimes as meras
condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, emprestar, remeter, empregar, 5 manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição.
Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que
geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo
abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador
penal. A tipificação de condutas que geram perigo abstrato, muitas vezes, acaba sendo a
melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo.
As condutas criminosas foram praticadas em momentos distintos, sendo a primeira
(aquisição da arma, com numeração suprimida) no início do ano de 2020, em data não
especificada, e a segunda, em 6 de maio de 2020 (portar arma, com numeração suprimida,
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no interior da OM), o que já caracterizaria o delito, mas ainda tentou vendê-la ao Sgt
GIONIFER.
O Acórdão fustigado foi preciso ao estabelecer que a prática de duas ou mais condutas
descritas no tipo em comento, somente podem ser consideradas crime único, quando
inseridas no mesmo contexto fático. No entanto, as condutas foram praticadas em
momentos distintos, em torno de 4 ou 5 meses de diferença entra elas, sendo inviável
reconhecer crime único em relação ao tipo previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
(...)
É o quanto basta para, afastada a caracterização de crime único e tendo em vista tratar-se o
Apelo de Recurso exclusivo da Defesa, manter a dosimetria da pena fixada na Sentença de
1º grau, com a majoração decorrente da continuidade delitiva.”. (Grifos nossos.)
Assim, diante do exaurimento da discussão acerca da matéria, realizados com
grande pertinência por parte do Relator do acordão e da PGJM, ratifico a posição do voto
condutor que se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, devendo ser
mantida a pena fixada pelo juízo primevo, nos moldes da dosimetria aplicada, observando o
contido no art. 71 do CP comum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos, para
manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373102v5 e do código CRC f822b080.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/06/2025, às 17:16:13
1. PRADO Luiz Regis, Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 21ª edição, 2023. ed. Thoth.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001373102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000089-37.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e reformar o
acórdão proferido nos autos da apelação nº 7000102-70.2024.7.00.0000, fazendo prevalecer o
voto divergente de minha lavra e fixar a pena aplicada ao Soldado Biafra da Silva Moura,
como incurso no delito previsto no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei n.º
10.826/03), em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com regime aberto em caso de
eventual cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (CP),
com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nas
condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), à exceção da alínea “a”,
com a obrigatoriedade acrescida de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
e designar o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Diploma Processual
Castrense, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado do
Exército Biafra da Silva Moura, interpõe embargos infringentes contra o acórdão proferido
por esta Corte no julgamento do recurso de apelação n.º 7000102-70.2024.7.00.0000, que,
por maioria, manteve a condenação do embargante à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão,
com fundamento no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/03),
combinado com o art. 71 do Código Penal e, por unanimidade, excluiu apenas a alínea "a" do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) das condições estabelecidas para a
concessão do sursis (Embargos Infringentes e de Nulidade nº7000089-
37.2025.7.00.0000/STM, evento 1, EMBINFNUL1).
O acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
24/10/2024, foi assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
DOLO. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SURSIS. CONDIÇÕES. PROVIMENTO
PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE ACUSADO CONDENADO INCURSO NAS PENAS DO
ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03) C/C
ART. 71, DO CPM, POR MEIO DAS CONDUTAS "ADQUIRIR" E "PORTAR",
RESPECTIVAMENTE, EM RELAÇÃO AOS 1º E 2º FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DO DOLO A PERMEAR A 1ª CONDUTA
PRATICADA PELO RECORRENTE, QUAL SEJA, A AQUISIÇÃO, A TÍTULO ONEROSO, DE
ARMA DE FOGO SEM REGISTRO E COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA,
PERTENCENTE A OUTRO MILITAR.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TIPICIDADE DA 2ª CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, QUE INGRESSOU NA OM
COM O ARMAMENTO ILEGAL. A SIMPLES CONDUTA DE PORTAR O REVÓLVER COM
NUMERAÇÃO RASPADA É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM
QUESTÃO, CLASSIFICADO COMO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
RISCO À REGULARIDADE DA ATIVIDADE NO INTERIOR DA OM E PERTURBAÇÃO A
ORDEM MILITAR DO QUARTEL.
NA HIPÓTESE, OS CONTEXTOS FÁTICOS DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO RÉU
SÃO DISTINTOS EM TODOS OS SEUS ASPECTOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE
DESÍGNIOS A CARACTERIZAR UM CRIME ÚNICO. OCORRÊNCIA DE CRIME
CONTINUADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA A CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA,
APENAS A ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Criminal
nº 7000102-70.2024.7.00.0000/STM, evento 73, ACOR1)
Conforme extrato da ata da sessão ordinária de 7/11/2024, presidida pelo
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, acompanharam o voto do Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes (Relator) os Ministros Lourival Carvalho Silva, Cláudio Portugal de Viveiros,
Celso Luiz Nazareth, Leonardo Puntel, Marco Antônio de Farias e Odilson Sampaio Benzi. O
voto do Ministro José Barroso Filho, acompanhando a maioria, foi computado na forma do
art. 79, § 6º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
A Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora),
acompanhada dos Ministros José Coêlho Ferreira e Carlos Vuyk de Aquino e por este
Revisor, proferiu voto concedendo provimento parcial ao apelo defensivo, ajustando a pena
para 1 ano e 6 meses de reclusão, conforme o art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826/03), com direito ao sursis, com exceção da condição do art. 626, "a", do
CPPM, fixado o regime aberto para eventual cumprimento e permitido recorrer em liberdade.
(Apelação Criminal nº 7000102-70.2024.7.00.0000/STM, evento 59, EXTRATOATA1).
Narra a denúncia que no início do ano de 2020, em Santiago/RS, o Soldado
Patrick de Souza Tolfo vendeu ao Soldado Biafra da Silva Moura um revólver marca ROSSI,
modelo “Princess”, calibre .22, com numeração de série suprimida, por R$ 800,00 (oitocentos
reais). A arma havia sido passada ao Soldado Patrick de Souza Tolfo por seus pais como
legado de seu avô. Nenhum dos dois militares possuía autorização para porte ou posse de
armas (1º fato).
Em 6/05/2020, no alojamento da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, o
Soldado Biafra da Silva Moura ofereceu a arma a outro militar, Terceiro-Sargento Gionifer
Ferner, por R$ 900,00 (novecentos reais), que, ciente da ilegalidade da arma, hesitou em
denunciá-lo e não realizou a prisão. No dia seguinte, o Terceiro-Sargento Gionifer Ferner se
encontrou novamente com o Soldado Biafra da Silva Moura, mas desistiu da compra, ao
verificar as condições da arma. Posteriormente, uma busca foi ordenada pelo Capitão Rafael
Lopes Boaz e o revólver foi encontrado escondido em um forno existente no aquartelamento
(2º fato) (Ação Penal Militar nº 7000132-27.2020.7.03.0303/RS, evento 1, DENUNCIA1).
O Conselho Permanente de Justiça condenou o ex-Soldado Biafra da Silva
Moura, por unanimidade, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento. A Defensoria Pública
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da União (DPU) recorreu, alegando ausência de dolo e atipicidade da conduta, mas o
Superior Tribunal Militar (STM) manteve a condenação.
A Defensoria Pública da União busca a prevalência do voto divergente deste
Revisor, que, apesar de manter a condenação, entendeu tratar-se de um crime único (tipo
penal multinuclear) e não de crimes em continuidade delitiva. Assim, excluí o aumento da
pena por continuidade delitiva, fixando-a em 1 ano e 6 meses de reclusão, com o sursis pelo
prazo de 2 anos, exceto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, garantindo o direito de recorrer
em liberdade.
2. Razões de decidir
A controvérsia no caso em questão é determinar se o crime previsto no art. 16, §
1º, IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) admite continuidade delitiva quando o
agente pratica mais de uma conduta do tipo penal ou se configura crime único, por ser de
ação múltipla. Essa definição impacta a dosimetria da pena, podendo excluir o acréscimo de
1/6 aplicado sobre a pena-base.
Desde logo, reafirmo meu entendimento minoritário manifestado durante a
análise do recurso de apelação.
O embargante foi condenado como incurso no art. 16, § 1º, VI, do Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826/03), que assim dispõe:
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
O delito de portar, adquirir, transportar e fornecer armas de fogo com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
é caracterizado como um crime instantâneo e de perigo abstrato. Trata-se de um crime
instantâneo porque se consuma no exato momento em que a conduta ilícita é praticada, sem
que seja necessário o prolongamento da ação no tempo. Além disso, é um crime de perigo
abstrato, o que dispensa a comprovação de qualquer perigo ou prejuízo concreto. A
consumação ocorre unicamente pela realização da conduta típica e o bem jurídico protegido é
a segurança pública e a paz social, não a incolumidade física de indivíduos.
No caso do art. 16, § 1º, IV, a norma abrange uma série de verbos nucleares que
definem a conduta criminosa, como portar, adquirir, transportar ou fornecer uma arma de
fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado. Cada um desses verbos representa um comportamento que, isoladamente, é
suficiente para consumar o crime.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O juízo de primeiro grau concluiu que o apelante teria praticado dois crimes,
adquirir e portar arma de fogo com numeração suprimida, e, com base nesse entendimento,
aplicou o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, aumentando
a pena-base em 1/6 (um sexto).
O delito em questão, descrito no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento,
é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, também conhecido como crime de
natureza multinuclear. Neste tipo de crime, o legislador prevê diversas condutas alternativas,
todas aptas a caracterizar a infração penal. Essas condutas são descritas de maneira
alternativa e a prática de qualquer uma delas já consuma o delito.
Assim, ainda que o apelante tenha praticado mais de uma das ações previstas no
tipo penal, como adquirir e, posteriormente, portar a arma, essas condutas não podem ser
consideradas crimes autônomos, pois configuram, em realidade, um único crime. Isso ocorre
porque as várias ações descritas no tipo penal são formas alternativas de cometer o mesmo
delito, que protege o mesmo bem jurídico: a segurança pública.
Tendo em vista os apontamentos realizados, passo à análise da dosimetria da
pena, ponto central da divergência. Verifica-se que a sentença fixou a pena com base nos
seguintes critérios:
Acusado: BIAFRA DA SILVA MOURA, fixação da pena - critério trifásico
A pena base deve se balizar pelo artigo 69 do CPM, cujas circunstâncias, em relação ao réu
ex-Sd Biafra, são neutras, fazendo com que seja fixada no mínimo cominado à espécie delitiva.
Portanto, fixo a pena base em 03 anos de reclusão, consoante art. 16, §º 1º, do inciso I, da lei
10.826/03.
Na segunda fase da aplicação da pena não se verificam circunstâncias agravantes e
atenuantes que possam alterar a pena base.
Quanto ao ex-Sd Biafra, na terceira fase da aplicação da pena, tendo em vista a pratica dois
crimes da mesma espécie em condições de similitude, reconheço a continuidade delitiva,
com base no artigo 71 do Código Penal Brasileiro e aumento a pena base na fração de um
sexto (1/6). Vejamos:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-
se[1]lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Assim, a pena de 3 anos, reconhecida a continuidade delitiva e aplicando a fração de aumento
da pena em 1/6, deve ser fixada a pena em 3 anos 06 seis meses de reclusão.
Na mesma fase, este órgão julgador deixa de aplicar a causa de aumento de pena prevista no
art 20 da lei 10.826, uma vez a condição de militar ostentada pelo réu é fundamento elementar
para caracterização do crime militar, previsto no art. 9º, alínea "e" do CPM, de modo que a
aplicação da causa de aumento, pelo fato de o acusado ostentar a condição de "integrantes
das Forças Armadas" (artigo 6º, I, da referida lei), ensejaria em bis in idem, o que é
conhecidamente vedado no Direito Penal brasileiro. Portanto, incabível a aplicação da causa
de aumento de pena do art. 20, do Estatuto do Desarmamento.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, verificada a desproporcionalidade entre a reprimenda cabível e a conduta
praticada pelo ex Sd Tolfo, decido diminuir a pena pela metade (1/2), valendo-me da
minorante inomidada, aplicada de forma sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal Militar,
conforme ementas acima colacionadas.
Portanto, fixo a pena definitiva do acusado BIAFRA DA SILVA MOURA em 01 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão.”(Apelação Criminal nº 7000102-70.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
SENT1)
Verifica-se que, ao proceder à dosimetria da pena, o Conselho Permanente de
Justiça considerou que o apelante cometeu dois crimes autônomos da mesma espécie em
condições de similitude, reconhecendo a continuidade delitiva com base no art. 71 do Código
Penal Brasileiro, aplicando o aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto).
Contudo, a aplicação da continuidade delitiva é inadequada neste caso. O
instituto pressupõe a prática de crimes distintos, ainda que da mesma espécie, cometidos em
condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Todavia, aqui não se trata de
crimes autônomos, mas de diferentes formas de se praticar um único delito de natureza
multinuclear. Ou seja, o réu não praticou dois crimes, mas um único delito.
Esse é o entendimento desta Corte Castrense em relação ao art. 14 do Estatuto
do Desarmamento, que, por também ser classificado como de ação múltipla ou conteúdo
variado, assemelha-se ao art. 16, § 1º, IV, da mesma lei.
Vejamos o precedente:
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º
RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE.
PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. 1º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. 1º RÉU. CONCURSO
MATERIAL HOMOGÊNEO DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Apelo defensivo – 2º RÉU A
objetividade jurídica do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é a incolumidade
pública, a segurança pública. Busca-se evitar o cometimento de outros crimes relacionados
direta ou indiretamente com porte de arma de fogo. O acervo probatório colhido ao longo da
instrução processual evidenciou o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo consistente na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no dispositivo penal
incursionador, notadamente o verbo nuclear “portar”, pois, conforme declarou em Juízo, o
Réu requisitou o armamento apreendido ao outro Acusado com a clara intenção de exibi-lo ao
Ofendido, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar. Por ocasião da fixação da
pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a
personalidade do Réu ao considerar uma transgressão disciplinar por ele cometida. Contudo,
é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas pelo Acusado não têm
o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos seus antecedentes,
tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar. Mais para além,
ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o condão de exasperar a
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena[1]base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as infrações disciplinares
tivessem conexão com o fato delituoso. Nesse contexto, portanto, restando afastada como
circunstância judicial negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição
disciplinar aplicada ao Acusado foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº
10.826/2003, na primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere ao art. 69 do Código
Penal Militar, mostra-se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo
de dano. Por fim, a Defesa Pública requereu, de forma absolutamente genérica, o
prequestionamento de todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações
dadas pela doutrina e jurisprudência sem, sequer, apontar qualquer violação a artigos da
Carta Magna, o que, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não merece guarida.
Recurso provido em parte. Decisão proclamando o resultado mais favorável ao Réu. 2. Apelo
defensivo – 1º RÉU Conforme declarou em Juízo, assim que ouviu o disparo, o Réu ingressou,
voluntariamente, na Vila Militar, local sujeito à administração militar, com a intenção de
pegar a pistola. Assim agindo, independentemente de ter emprestado ou não,
espontaneamente, o armamento para o 2º RÉU, saiu da Vila Militar portando armamento de
uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nessas circunstâncias, portanto, também resta caracterizado o dolo na conduta do Acusado, o
que afasta o argumento defensivo tendente à sua absolvição. Recurso defensivo não provido.
Decisão por unanimidade. 3. Apelo ministerial – 1º RÉU O delito encartado no art. 14 da Lei
nº 10.826/03 é plurinuclear ou de conteúdo variado ou de ação múltipla, ou seja, trata-se de
uma norma penal que enumera, no mesmo dispositivo, várias condutas que são perpetradas
em contexto fático idêntico, assim, trata-se de um tipo penal que abarca vários verbos
nucleares que compõem um delito único ou fases de uma mesma conduta criminosa. Dessa
forma, considerando que o Réu praticou mais de um verbo nuclear do referido art. 14 da Lei
n° 10.826/2003 no mesmo contexto fático da empreitada criminosa, sua conduta caracteriza
apenas um delito na modalidade “portar” arma de fogo de uso permitido, o que afasta a tese
ministerial de concurso material homogêneo de crimes. Confirmada a condenação do
Acusado, é de se reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, mormente porque entre a data do
recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença condenatória transcorreu o lapso
superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal
Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de
idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex. Recurso
ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000852- 09.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação:
18/03/2024) (Grifos nossos.)
Dessa forma, é necessário readequar a dosimetria da pena para refletir
corretamente a unidade delitiva. A fixação da pena deve levar em consideração apenas um
único crime, sem o aumento decorrente da continuidade delitiva, visto que esta não se aplica
em crimes de ação múltipla. A consequência disso é a exclusão do aumento da pena em
fração de 1/6 (um sexto), com a consequente redução da reprimenda imposta ao apelante,
ajustando-a de forma proporcional e justa à infração cometida, nos termos do meu voto
divergente.
Assim, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Aplicando-se o critério trifásico, observa-se, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, as quais são favoráveis ao Réu, motivo pelo qual fixo a
pena-base no patamar mínimo de 3 (três) anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas na segunda fase.
Na terceira fase, verifica-se ausente a continuidade delitiva, não havendo motivo para
exasperação da pena.
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mantenho, ainda, na mesma fase, pelas mesmas razões explicitadas na sentença de Primeira
Instância, a diminuição da pena pela metade (1/2), com base na minorante inomidada, por ser
desproporcional a reprimenda cabível diante da conduta praticada e das circunstâncias do
caso concreto.
Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do
CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Fixo o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do Código Penal, concedendo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
(Apelação Criminal nº 7000102-70.2024.7.00.0000/STM, evento 70, VOTODIVERG1)
Diante do exposto, revela-se imprescindível a reforma do acórdão embargado
no que concerne à dosimetria da pena, especificamente para afastar o aumento indevido
decorrente da equivocada aplicação da continuidade delitiva, em consonância com os
princípios da legalidade e da proporcionalidade na fixação da pena.
3. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento aos embargos
infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra, proferido na apelação n.º
7000102-70.2024.7.00.0000, a fim de fixar a pena aplicada ao Soldado Biafra da Silva
Moura, como incurso no delito previsto no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento
(Lei n.º 10.826/03), em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o regime aberto em
caso de eventual cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade e ao benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372935v11 e do código CRC 8f589d6c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 10:13:23
7000089-37.2025.7.00.0000
40001372935 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR